Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706761-18.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS VICTOR FERNANDES VITORIO EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DESPACHO Em razão da postulação de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por CARLOS VICTOR FERNANDES VITÓRIO, intime-se o embargado, CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem à conclusão. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora